Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO. LOJA DE DEPARTAMENTOS. FUNÇÃO CRÉDITO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS. PROVA. AUSÊNCIA. COBRANÇA. REGULARIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CABIMENTO.
1. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta um dano apto a ser reparado.
2. Demonstrado que não houve proposta administrativa para a quitação de todas as dívidas, mas de apenas parte delas, é de se reconhecer que a empresa credora agiu no exercício regular do direito ao continuar com as cobranças pelo serviço prestado.
3. A recalcitrância do devedor autoriza a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
4. Ausente ilícito, não há dano moral ou material a ser reparado, devendo ser mantido o contrato firmado entre as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.